Tribunal: STF
Processo: CJ 6583
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. MATÉRIA TRABALHISTA. JUIZES DE DIREITO DO MESMO
ESTADO, INVESTIDOS NA JURISDIÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DEFINIDA
NO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NÃO
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA DIRIMIR O CONFLITO.